Tribunal: TJES
Processo: 0003132-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003132-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. RECIBO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA POR ESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A controvérsia posta, que diz respeito à pretensão recursal de declaração de inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, já foi objeto de exame na ação 0009133-78.2012.8.08.0024.

2) No mencionado feito, foi interposto recurso de apelação em momento anterior, de forma que esta Corte de Justiça já analisou a pretensão de reconhecimento da inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, momento no qual negou provimento ao apelo interposto pela mesma GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

3) Em especial pelo fato de que esta Segunda Câmara Cível já enfrentou a controvérsia e entendeu pela inexistência de prova da quitação do título n. 739.724, deve ser mantida a sentença que condenou a ré ao pagamento dos valores correspondentes à quilometragem extra do veículo de placa OCW4342.

4)Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, a qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral da
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME
, para condenar a ré ao pagamento de R$1.228,08 (mil duzentos e vinte e oito reais e oito centavos), a título de quilometragem extra no veículo de placa OCW4342
.

Em suas razões recursais (fls. 186 e seguintes), a Apelante
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
sustenta que os recibos apresentados comprovam que houve a integral quitação do débito, razão pela qual deve ser reformada a sentença, a fim de que seja declarado inexistente o débito relativo ao título n. 739.724.

Primeiramente, esclareço que trata-se, na origem, de ação de cobrança, ajuizada pela
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME
, em face da
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, na qual almeja a condenação da parte ré ao pagamento de valores correspondentes à quilometragem extra na utilização dos veículos locados pela parte ré.

Ocorre que, o exame atento do feito revela que a presente demanda foi distribuída por dependência à ação declaratória de inexistência de débito, de número 0009133-78.2012.8.08.0024.

Na referida ação, ajuizada por
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, em desfavor da
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME
, a então autora, ora apelante/ré, pretendia o reconhecimento da inexistência dos débitos relativos aos mesmos títulos constantes no presente feito.

Tanto assim, que o sentido decisório adotado nas demandas foi o mesmo, conforme se depreende dos dispositivos:

Sentença deste processo - ação de cobrança (0003132-04.2017.8.08.0024):

Ante o expendido,
julgo parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 1.228,08 (mil duzentos e vinte e oito reais e oito centavo), a título de quilometragem extra no veículo de placa OCW 4342
, acrescidos de juros contratuais de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do vencimento da obrigação conforme os termos indicados no tópico relativo a impugnação do valor da causa, que passa a integrar este capítulo dispositivo.

Sentença da ação de inexigibilidade o débito (0009133-78.2012.8.08.0024):

Ante o expendido,
julgo parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência dos débitos relativos aos títulos de números 739.723, 739.726 e 739.727
, e determinar o cancelamento defini testo realizado.

Julgo
improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito que embasou o título n'- 739.724
, ao tempo que dou por meritoriamente resolvida a causa (CPC/2015, art. 487, inc. I).

Como se extrai, a controvérsia posta, que diz respeito à pretensão recursal de declaração de inexistência do débito relativo ao título
n. 739.724, já foi objeto de exame na ação 0009133-78.2012.8.08.0024.

No mencionado feito, foi interposto recurso de apelação em momento anterior, de forma que esta Corte de Justiça já analisou a pretensão de reconhecimento da inexistência do débito
relativo ao título
n. 739.724, momento no qual negou provimento ao apelo interposto pela mesma
G
ARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
. Senão, vejamos o acórdão exarado por esta Segunda Câmara Cível (
0009133-78.2012.8.08.0024):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. RECIBO. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1) Não obstante o recibo, via de regra, ser apto a demonstrar a ampla e irrevogável quitação da obrigação (art. 320, CC), dadas as particularidades do caso presente, sobretudo o fato de ter sido datado em data anterior ao vencimento do título, e diante do acervo probatório destes autos, notadamente a prova testemunhal, constata-se que, em que pese a nomenclatura do documento, não se trata de verdadeiro recibo, sendo, portanto, insuficiente para a declaração de inexistência de débito.

2) O juiz, enquanto destinatário das provas, procederá à sua valoração da maneira que entender mais adequada para a solução do caso concreto. Precedentes do TJES.

3) No caso, deve prevalecer a sentença que reconheceu a inexigibilidade de alguns dos títulos indicados na exordial (títulos 739.723, 739.726 e 739.727), pois a parte ré não logrou êxito em comprovar nos autos a pertinência da cobrança a eles relacionada, visto que os documentos apresentados não são capazes de justificar a cobrança por quilometragem excedente, cujo uso não restou demonstrado, já que a quilometragem rodada pelo locatário é inferior à franquia total do contrato.

4)Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-ES - AC: 0009133-78.2012.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 23 de janeiro de 2024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Assim, a pretensão recursal, de declaração de inexistência do débito relativo ao título n. 739.724, foi suficientemente enfrentada e afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, destaco os principais trechos do voto condutor, que enfrentou a controvérsia que cerca o título n. 739.724:

[...]
A autora/Apelante GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. pretende a reforma do decisum, a fim de que a pretensão autoral seja acolhida em sua integralidade, com a declaração de inexistência do débito relativo ao título n. 739.724
.

Nesse sentido, sustenta que os recibos coligidos ao processo comprovam que houve a integral quitação do débito.

[...] O recibo que foi trazido pela autora (fl. 62), embora, de fato, seja relacionado à quilometragem excedente utilizada quando da locação do veículo de placa OCW-4342, é datado em 02/01/2012, data anterior ao próprio vencimento da duplicata, circunstância que causa estranheza e coloca em xeque sua validade.

Somado a isso, há a afirmação da ré de que “no decorrer da relação contratual ERA COMUM a requerida enviar os recibos juntamente com os boletos bancários, sendo que a requerente efetuava o pagamento apenas após o vencimento do boleto”, informação corroborada pelos e-mails às fls. 228 e seguintes, onde se verifica que boletos e recibos eram encaminhados em conjunto para a realização de cobrança.

Além disso, como ressaltado na sentença objurgada, a testemunha ouvida em Juízo, ex-empregada da locatária autora, confirma a tese da ré, ao declarar que “que durante o tempo que trabalhou cuidou do contrato da empresa com a Autoflex; que as cobranças eram feitas por meio de boleto que vinha acompanhado de um recibo, tudo referente ao mesmo mês”.

Com efeito, não obstante o recibo, via de regra, ser apto a demonstrar a ampla e irrevogável quitação da obrigação (art. 320, CC), dadas as particularidades do caso presente, e diante do acervo probatório destes autos, constata-se que, em que pese a nomenclatura do documento, não se trata de verdadeiro recibo, sendo, portanto, insuficiente para a declaração de inexistência de débito.

[...] Isso posto,
não havendo prova da quitação do título n. 739.724, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido da autora concernente à declaração de inexistência do referido débito
.

Por conseguinte, não há possibilidade de adotar entendimento diverso no exame da presente demanda, haja vista que, de fato, quanto ao título 739.724, oriundo da locação do veículo de placa OCW 4342, há registro de que a apelada concordou com a quilometragem excedente.

Logo, sendo a única tese para afastar a possibilidade de cobrança a alegação da aludida quitação do débito, não há que se falar em reforma da sentença, considerando que o documento apresentado não é efetivamente um recibo, sendo insuficiente para impedir a cobrança do título.

Em suma, em especial pelo fato de que esta Segunda Câmara Cível já enfrentou a controvérsia e entendeu pela inexistência de prova da quitação do título n. 739.724, deve ser mantida a sentença que condenou
a
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
ao pagamento dos valores correspondentes à quilometragem extra do veículo de placa OCW4342
.

Em face do exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral
e condenou a
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
ao pagamento de R$1.228,08 (mil duzentos e vinte e oito reais e oito centavos), a título de quilometragem extra no veículo de placa OCW4342
.

Por conseguinte, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2024 às 18:53:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51835528062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.